Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711245-74.2023.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO AGRAVADO: SHEILA DA CRUZ SILVA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (ID 59686720). Brasília/DF, 10 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora